Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. AUTOMÓVEL INDISPENSÁVEL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. SERVIÇO DE BUFFET. CONFIGURAÇÃO.

1. O automóvel penhorado é utilizado pelo executado como forma de transporte para todos os utensílios necessários à prestação de serviço de buffet em eventos. Não se trata, assim, de mero facilitador para locomoção do devedor, uma vez que, sem o automóvel, o executado estará impedido de exercer sua profissão. Inteligência do artigo 833, V, do CPC.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.